Tribunal: TJSP
Processo: 2295398-87.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / ITINERÁRIOS FORMATIVOS
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo que converteu em diligência o julgamento de recurso contra arquivamento de expediente investigativo. Requerimento de desistência da ação – Perda de objeto. Homologação – Pedido de desistência do mandamus que independe da anuência da autoridade coatora ou dos litisconsortes passivos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo que converteu em diligência o julgamento de recurso contra arquivamento de expediente investigativo. Requerimento de desistência da ação – Perda de objeto. Homologação – Pedido de desistência do mandamus que independe da anuência da autoridade coatora ou dos litisconsortes passivos necessários, ainda que já prestadas as informações. Tema no 530 do STF. Previsão legal para denegação da segurança.